Tribunal: TJDFT
Processo: 0739783-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS RECÍPROCOS FIXADOS POR ACÓRDÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO DE 8% SOBRE O VALOR DA CAUSA. 50% PARA CADA PARTE. CÁLCULO DOS EXEQUENTES COM VALOR IGUAL AO APONTADO PELO AGRAVANTE NA EXECUÇÃO DE SUA QUOTA. ISONOMIA. CÁLCULO CORRETO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Excesso de execução. Cumprimento de sentença. Impugnação apresentada por excesso de execução. Quantia indicada pelos exequentes de honorários sucumbenciais que coincide com o valor indicado pelo agravante relativo à sua quota dos honorários recíprocos fixados em acórdão.
2. Entender de maneira diversa seria negar vigência ao acórdão da e. 1a Turma Cível deste TJDFT, o qual, como título executivo judicial, orienta o cumprimento de sentença. Implicaria, ademais, tratar as partes de forma anti-isonômica ao reconhecer efeitos jurídicos diversos para partes que estão em idênticas posições processuais, o que é vedado pelo art. 7o do CPC e, em última instância, pelo art. 5o, caput, da Constituição Federal. Impugnação de inviável acolhimento.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.